Tribunal: TJDFT
Processo: 0727155-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0727155-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELTON AMANDIO KERBER IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por HELTON AMANDIO KERBER, por intermédio de seu procurador, contra ato praticado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante informa, em síntese, que se encontra internado, desde o dia 25/06/2024, no Hospital Regional do Paranoá em razão de infecção da cirurgia de amputação do pé esquerdo; que atualmente está na Sala Vermelha Clínica, mesmo diante de seu estado grave, com risco de falecimento, e após requisição para internação em UTI. Noticia que Impetrante está em estado gravíssimo, sedado, entubado e acoplado à ventilação mecânica, com necessidade de noradrenalina para manutenção de hemodinâmica (para funcionamento do coração); bem como se encontra com bolsa coletora e com passagem de cateter central; permanecendo em um box de emergência, inadequado para seu tratamento. Conforme resumo clínico apresentado, o impetrante evolui teve piora do estado geral, com insuficiência respiratória aguda, necessária intubação orotraqueal e sedação; tem prioridade 1 na escala de risco de vida e para realização dos procedimentos médicos adequados necessária a internação em leito de UTI com suporte para hemodiálise. Impossibilitada a transferência do impetrante para UTI no HRSM pela falta do suporte dialítico no leito de UTI, e infrutíferas outras tentativas, de modo que segue na lista pela busca do leito de UTI. Tece considerações sobre o direito aplicável, em especial sobre a responsabilidade do Estado no cuidado à saúde, e defende a certeza e a liquidez da proteção a esse bem. Pede a prioridade na tramitação, bem como que seja concedida liminar para determinar à autoridade coatora que disponibilize leito em UTI na rede privada, diante da ausência de leitos na rede pública, às expensas do Distrito Federal, ou disponibilização com urgência do leito de UTI na rede pública; fixação de multa periódica pelo descumprimento; e no mérito, a confirmação da tutela; além da notificação da autoridade coatora e intimação do Ministério Público (ID 61055435). Custas iniciais recolhidas no ID 61055437. É o relatório. DECIDO. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1438/2024, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 01 a 05 de julho de 2024. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como, por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, além de outras medidas de urgência inadiáveis. O caso concreto se enquadra nas hipóteses estabelecidas no citado dispositivo, pois existe risco concreto de perecimento do direito caso a medida não seja apreciada no plantão. Admito, portanto, a tramitação do requerimento no plantão judicial. Defiro a prioridade na tramitação por ser o impetrante idoso. A competência do plantão judicial limita-se à apreciação da medida urgente requerida. A análise quanto ao eventual cabimento do Mandado de Segurança, a competência, a legitimidade e as demais condições da ação e os pressupostos processuais são de competência do Desembargador Relator. A concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração e o risco de ineficácia da medida, conforme art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009. Os requisitos estão presentes, ao menos em sede de cognição sumária. Os fundamentos da impetração são relevantes. O direito à vida saudável é fundamental e está estampado nos arts. 5o, caput, e 6o, caput, da Constituição da República (CRFB/88): Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...). Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. O art. 196 da CRFB/88 não deixa dúvidas ao dispor que a saúde é direito de todos e dever do Estado, respondendo os entes federativos, regra geral, solidariamente, pelo atendimento do pleito do necessitado. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 793: RECURSO EXTRAORDINÁRIO.CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). [grifou-se] CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) [grifou-se] Em casos similares a este, sobre o direito à internação em UTI, tem decidido este Tribunal de Justiça da seguinte forma: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196, DA CF. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). CIRURGIA CARDÍACA. INDICAÇÃO MÉDICA. GRAVIDADE DO ESTADO CLÍNICO DE SAÚDE DO IMPETRANTE. COMPROVADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SAÚDE. CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Constituição Federal (CRFB/1988) consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, que dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação. Trata-se, pois, de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão inclusive no rol dos direitos sociais (art. 6o, da CRFB/1988). 2. Em casos como o dos autos, em que os relatórios médicos relatam o grave quadro de saúde do impetrante e a necessidade da sua imediata remoção para UTI com suporte cardíaco, e a realização da sua cirurgia cardíaca, resta evidente que a preservação do próprio direito a vida do paciente demanda os referidos procedimentos, que em nenhum momento foram contestados pelo Distrito Federal. Portanto, acabe ao Distrito Federal a disponibilização da referida vaga em UTI, bem como providenciar a realização da cirurgia cardíaca indicada, por ser ele o responsável pela prestação efetiva dos serviços públicos de saúde no âmbito distrital. 3. O Estado não pode se furtar da obrigação de assegurar a vida e, por consequência, a saúde do indivíduo, devendo dispensar-lhe o tratamento mais adequado. Além disso, caso não haja vaga em UTI de hospital da rede pública do Distrito Federal, e diante do fato do quadro clínico do impetrante poder vir a complicar-se, deve o Distrito Federal custear a internação em UTI com suporte cardíaco em hospital privado. 4.Segurança concedida. (Acórdão 1848459, 07353503620238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). INDICAÇÃO MÉDICA E GRAVIDADE DO ESTADO CLÍNICO DE SAÚDE DA IMPETRANTE COMPROVADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SAÚDE. CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Em casos semelhantes ao presente, em que se discute o direito à disponibilização de leito de UTI de paciente que se encontra em grave quadro clínico de saúde e tem expressa orientação médica acerca da necessidade de internação na referida modalidade, a jurisprudência deste Tribunal reconhece a legitimidade do titular da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora nos mandados de segurança impetrados com a aludida finalidade. 2. A Constituição Federal assegura a todos o direito social à saúde (arts. 6o, 23, II, e 196) e impõe ao Estado, qualquer seja o ente federativo, o dever de prestação universalizada do serviço público de saúde e de promover políticas públicas efetivas para a redução do risco de doenças ou de outros agravos à saúde que porventura acometam os cidadãos. 3. A concretização, pelo Poder Judiciário, do direito social à saúde, além de corolário do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à vida, configura em si mesmo um direito público subjetivo de todos e não enseja violação ao princípio da separação de poderes. 4. O Supremo Tribunal Federal, sem desconsiderar o conteúdo da cláusula da reserva do possível e as "escolhas trágicas" que a Administração Pública deve promover na implementação das políticas públicas que são seu dever, ressalta a impossibilidade de invocá-las como mecanismo ou pretexto de se frustrar a fruição de direitos fundamentais básicos que correspondem ao próprio mínimo existencial dos cidadãos, o que inclui o direito à saúde. Nesse sentido, em casos como o dos autos, é evidente que a preservação do próprio direito à vida da paciente demanda a sua internação em UTI, inserindo-se na atribuição do Distrito Federal a disponibilização da referida vaga, enquanto responsável pela prestação efetiva dos serviços públicos de saúde no âmbito distrital. 5. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. (Acórdão 1747411, 07257343720238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO EM UTI. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DF. LEGITIMIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal consistente na não disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital da rede pública ou, verificando-se a impossibilidade, da rede privada, às expensas do Distrito Federal. 2. O entendimento deste TJDFT e do STJ é no sentido de que o Secretário de Saúde possui legitimidade para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança impetrado com vistas à implementação de políticas públicas na área de saúde. 3. A legislação é clara ao incumbir ao Estado o dever de assegurar o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88 e art. 204, LODF). 4. Inconteste, no caso, a violação a direito líquido e certo do impetrante à saúde, ante a comprovada necessidade e urgência de internação em leito de UTI aliada à notícia de falta de vaga disponível. 5. Segurança concedida. Liminar confirmada. (Acórdão 1407759, 07009737320228070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. LIMINAR CONCEDIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM. Verificada, no caso concreto, a necessidade de internação da impetrante em leito de Unidade de Tratamento Intensivo, bem como de realização de procedimento cirúrgico, é direito líquido e certo da impetrante obter o acesso ao tratamento necessário ao combate da doença, em conformidade com o artigo 196, da Constituição Federal, pelo qual a saúde é direito de todos e dever do Estado. Não se vislumbra a hipótese de quebra de isonomia em favor da impetrante, ciente de que a todos é acessível o direito de ação, diante de lesão ou ameaça a direito. (Acórdão 1662201, 07385230520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA OU PRIVADA. NECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Estando instruído com prova pré-constituída, o mandado de segurança se apresenta como a via processual adequada para atacar o ato administrativo reputado ilegal. 2. Na linha da jurisprudência pacificada, afasta-se alegação de ilegitimidade passiva, haja vista que o Secretário de Estado de Saúde é responsável pela implementação de políticas públicas para efetivação do direito constitucional à saúde. 3. O tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal. 4. Demonstrado o estado crítico de saúde do enfermo e a recomendação médica para imediata transferência para um leito de unidade de terapia intensiva, forçoso reconhecer o dever estatal de disponibilizar vaga em UTI da rede pública ou privada, sob pena de violação ao direito à saúde. 5. Ordem concedida. (Acórdão 1384888, 07434663620208070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Veja-se que, no caso concreto, a necessidade da medida é evidente, uma vez que, conforme orientação do médico responsável, o paciente necessita de leito de UTI que atenda às suas necessidades, com suporte dialítico devido ao quadro de insuficiência renal, (ID 61055438, pág. 3). Além disso, o histórico trazido mostra substancial piora da condição de saúde do enfermo, internado há mais de uma semana. Neste juízo de cognição superficial, portanto, e sem prejuízo da posterior avaliação pelo Relator, entendo que estão preenchidos os pressupostos para a concessão da liminar, na forma do art. 300 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PARA DETERMINAR A IMEDIATA INTERNAÇÃO DE HELTON AMÂNDIO KERBER, brasileiro, portador do RG de no 687.623 SESP/DF, e inscrito no CPF/MF no. 280.673.125-91, filho de Nelson Kerber e Nelsi Kerber, residente e domiciliado à Rua 53, 140, Vila Nova, São Sebastião-DF, CEP 71.693-156, atualmente internado no Hospital Regional do Paranoá - HRPa, neste ato representado pelo seu procurador ANDRE LUIZ TEIXEIRA KERBER, OAB/DF no 69.834, inscrito no CPF sob o n. 027.394.585-84, podendo ser contatado pelo telefone (61) 99699-0152, (61) 99699-0161, NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, EM LEITO ADEQUADO PARA OS PROCEDIMENTOS REQUERIDOS E CUIDADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI OU, NA FALTA DE VAGA, EM UTI DE ALGUM HOSPITAL DA REDE PARTICULAR QUE TENHA PLENAS CONDIÇÕES PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL AO IMPETRANTE. INTIME-SE, INICIALMENTE, A CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. Comunicada a existência de vaga em algum hospital público, INTIME-SE O HOSPITAL ONDE SE ENCONTRA INTERNADO O PACIENTE para que, com autorização da equipe médica e com a maior brevidade possível, proceda à remoção do paciente, correndo os custos pelo Distrito Federal. Caso seja alegada a inexistência de vaga em leito de UTI nos hospitais da rede pública ou nas unidades conveniadas ou contratadas, deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder à INTIMAÇÃO DOS SEGUINTES HOSPITAIS PARTICULARES: 1. HOSPITAL ALVORADA, situado na EPCT, QS 05, LOTE 1, Pistão Sul, Taguatinga/DF, telefone: 4009-6300; 2. HOSPITAL SANTA MARTA, situado na QSE 11 Área Especial n. 01/17 Setor E Sul -Taguatinga Sul/DF, telefone: 3451-3000; 3. HOSPITAL ANCHIETA, situado na Área Especial n. 8/10, Taguatinga Norte/DF, telefone: 3353-9000; 4. HOSPITAL SÃO FRANCISCO – QNN 28, MÓDULO C, CEILÂNDIA SUL/DF, telefone: 3378-9000 ou 3378-9075; 5. HOSPITAL INCOR/INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, Hospital das Forças Armadas, Estrada Contorno do Bosque, Cruzeiro Novo/DF, telefone: 3403-5400; 6. HOSPITAL MATERNIDADE BRASILIA, situado na QMSW 04, lote 01, Setor Sudoeste, Brasília/DF, telefone: 3315-1000; 7. HOSPITAL SANTA LÚCIA, localizado no SHLS s/n lt C S, 716, Brasília - DF, CEP: 70390700, telefone (0xx)61 3445-0000; 8. HOSPITAL SANTA LUZIA, situado na SHLS QUADRA 716, CONJUNTO E, BRASÍLIA/DF, telefone: 3445-6000; 9. HOSPITAL DF STAR, Endereço: SGAS I SGAS 914 - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-140, Telefone: 3251-3100 10. HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS; SGAS 613, s/n 94, Via L2 Sul, 70.200 · telefone (61) 3044-8888 11. HOSPITAL HOME; SGAS Quadra 613 - Conjunto C - Asa Sul Brasília - DF - CEP: 70200-730, telefone: (61) 3878-2878; 12. HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL; SHLS SHLS 716 Bloco F Lote 6 - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-700, telefone: (61) 3213-4090 13. HOSPITAL BRASÍLIA, SHIS QI 15, LOTE G, LAGO SUL/DF, telefone: 3704-9000; 14. HOSPITAL UNIMED ASA SUL/ HOSPITAL PLANALTO – SGAS 914, CONJ. H, LOTE 64/65, ASA SUL/DF, telefone: 3962.4410; 15. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BRASÍLIA; SEP/SUL, 710/910, bloco B, Asa Sul, telefone: 3442-9200; 16. HOSPITAL SANTA HELENA, situado na SHIN 716, bloco J, Asa Norte, Brasília/DF, telefone 3215-0000 ou 3215-0291; 17. HOSPITAL SANTA LÚCIA NORTE; SHLN Conjunto G Lote 7 - Asa Norte, Brasília - DF, 70310-500; telefone: SHLN Conjunto G Lote 7 - Asa Norte, Brasília - DF, 70310-500 18. HOSPITAL DAHER, situado na SHIS, QI 07, conjunto F, Lago Sul, Brasília/DF, telefone: 3213-4848; 19. HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, situado na Q. 16, AE 16, ld Oeste, Setor Central, Gama/DF, CEP: 72.405-160, telefone: 3705-4000. - por intermédio do diretor ou de quem suas vezes fizer – que poderá ser o médico responsável pela UTI ou funcionário responsável pelo plantão administrativo –, para a tomada de providências. Havendo vaga na UTI com capacidade para atender às necessidades clínicas do paciente, o hospital particular deverá ser intimado a cumprir a liminar em comento e a Central de Regulação intimada a promover o direcionamento do paciente para a rede privada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Caso seja alegada a inexistência de vaga na UTI do estabelecimento privado, deverá o hospital particular, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais, informar ao Juízo Natural da causa a quantidade de leitos existentes nas UTIs daquela instituição, bem como o nome completo das pessoas que os ocupavam por ocasião da diligência do Oficial de Justiça, com data e horário da admissão, instruindo a informação com cópias dos prontuários dos pacientes internados. ATRIBUO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO E OFÍCIO. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações. Encaminhem-se, oportunamente, ao Desembargador Relator. Brasília, 03 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista